Tribunal: TJSP
Processo: 1002988-52.2015.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública ajuizada com o fito de suprir o quadro deficitário de servidores da Polícia Civil no Município Jacareí, em garantia ao direito fundamental à segurança pública.
1. Em que pese tratar-se de Munícipio com um dos maiores índices de criminalidade do Vale do Paraíba, é de se obtemperar que o acolhimento dos pedidos formulados poderia desequilibrar a gestão de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública ajuizada com o fito de suprir o quadro deficitário de servidores da Polícia Civil no Município Jacareí, em garantia ao direito fundamental à segurança pública.
1. Em que pese tratar-se de Munícipio com um dos maiores índices de criminalidade do Vale do Paraíba, é de se obtemperar que o acolhimento dos pedidos formulados poderia desequilibrar a gestão de recursos financeiros e humanos da Polícia e do Estado de São Paulo, prejudicando a concretude de políticas públicas legitimamente tidas como prioritárias pelo Administrador.
2. Defasagem e escassez do número de policiais não restritas àquela localidade. Policiamento em todos os municípios do Estado que se apresenta insuficiente para a contenção da criminalidade. Provimento de cargos públicos que demanda recursos para a seleção dos melhores candidatos e para a nomeação e empossamento daqueles que se sagrarem vencedores no certame, atividade esta que reclama planejamento orçamentário e se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Executivo que tem margem de liberdade na busca pela efetivação do interesse público, com fulcro na necessária discricionariedade e autonomia, cabendo-lhe escolher em quais serviços e programas deve investir e aplicar verbas públicas, e somente quando configurada a omissão estatal, é que se autoriza a intervenção do Judiciário.

3. Ausência de situação que exubere o âmbito do mérito administrativo, como a prática de ato imoral, ilegal ou abusivo, com desvio de poder ou finalidade ou em desrespeito aos princípios administrativos, causando lesão a direitos individuais ou coletivos, de modo que a ingerência do Poder Judiciário configuraria, excesso e violação ao princípio da separação de poderes. Precedentes.
4. Manutenção da r. sentença de improcedência.
5. Remessa necessária não acolhida.